Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSIDADE DE PROCURAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO ADVOGADO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, em ação de indenização por ato ilícito decorrente de suposto uso de procuração falsa, incumbe ao autor o ônus de demonstrar que foi o réu, que atuou como advogado na demanda, o responsável pela falsificação da assinatura aposta na procuração que lhe foi outorgada.
2. De acordo com artigo 682 do CC, uma vez outorgado um mandato, eventual cessação dos serviços apenas se dá mediante: a) revogação expressa dos poderes; b) morte ou interdição de uma das partes; c) mudança do estado que inabilite o mandante a conferir poderes, ou o mandatário para os exercer; d) término do prazo ou conclusão do negócio, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.
3. Conforme artigo 429, I, do CPC, o ônus de provar a alegação de falsidade documental compete à parte que a arguir.
4. Para imputar ao réu a responsabilidade civil por eventual ilícito representado pelo ajuizamento de demanda mediante procuração falsa, não basta a comprovação de falsidade da assinatura do outorgante; é imprescindível a demonstração de que foi o réu que realizou a falsificação, - prova da conduta ilícita, dolosa ou culposa - sob pena de atribuir ao réu responsabilidade objetiva sobre um fato grave que, em tese, pode adquirir até mesmo contornos de crime.
5. Em reconvenção, ante a não comprovação de que o réu/reconvinte faça jus a honorários em quantia superior à que o autor afirmou ter sido paga em espécie pela prestação de serviços advocatícios, que, dada a relação de parentesco entre eles, adquiriu contornos de patrocínio familiar de cortesia, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional é medida que se impõe.
6. Embora não tenha sido comprovado que foi o réu quem falsificou tal procuração, de outro lado, a falsificação também não proveio do autor, de modo que este não pode ser responsabilizado por ato a que não deu causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.